Tribunal: STF
Processo: Rcl 85784
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Emanuel Pinheiro, contra decisão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032545-55.2025.8.11.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.120 da repercussão geral.



    Emanuel Pinheiro narra que, na qualidade de ex-Prefeito Municipal de Cuiabá, ajuizou 



    “Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada (Processo nº 1091307-38.2025.8.11.0041) em face da Câmara Municipal de Cuiabá, objetivando a nulidade absoluta da CPI das Fraudes Fiscais, instaurada pela Resolução nº 005/2025, de 12 de março de 2025, e prorrogada pela Resolução nº 025/2025, de 11 de julho de 2025, publicada em 08 de setembro de 2025” (e-doc. 1, p. 2). 



    Discorre que, na ocasião, apresentou prova documental demonstrando que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi marcada por ilegalidades graves e insanáveis, as quais elenca a seguir:



    “(i) ausência de fato determinado específico e concreto, configurando fishing expedition, em violação ao art. 58, § 3º, da Constituição Federal; (ii) nulidade da prorrogação por ausência de publicidade tempestiva (publicação em 08/09/2025 após o término do prazo inicial em 12/07/2025), em desacordo com o art. 59, § 1º, do Regimento Interno da Câmara (prazo de 48 horas) e as normas de tramitação eletrônica (arts. 146-A e 148); e (iii) desvio de finalidade e abuso de poder pela inércia total nos 120 dias iniciais, sem atos investigativos (reuniões, oitivas, requisições ou perícias), violando os princípios da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/1988)” (edoc. 1, p. 2)



    Relata, entretanto, que “o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá indeferiu a tutela de urgência” requerida pela reclamante (e-doc. 1, p. 2), o que deu ensejo a interposição do Agravo de Instrumento nº 1032545-55.2025.8.11.0000, em referência nesta reclamatória, no qual se “denegou o efeito [suspensivo] ativo, mantendo os fundamentos do juízo de origem”, sob os fundamentos de que 



    “(i) o objeto da CPI, embora amplo, atende ao fato determinado ao delimitar irregularidades na gestão financeira até 2024; (ii) a nulidade da prorrogação por vício formal exige análise aprofundada e não configura ilegalidade manifesta; (iii) a inércia nos 120 dias iniciais é interna corporis, não justificando intervenção judicial sem prejuízo concreto; e (iv) a concessão do efeito suspensivo poderia causar dano inverso ao interesse público, obstaculizando a fiscalização legislativa” (e-doc. 1, p. 3). 



    Defende, a partir do que decidido no Tema nº 1.120, que o STF autoriza controle judicial de atos parlamentares em caso de violação a direitos fundamentais, o que se verificou na espécie, na medida em que a autoridade reclamada tratou da violação aos arts. 5º, incisos LIV (devido processo legal), LV (ampla defesa e contraditório), LVII (presunção de inocência) e LXXVIII (duração razoável do processo), 37, caput (publicidade e eficiência), e 58, § 3º (fato determinado), da Constituição Federal” como “‘vícios formais’ e atos interna corporis, demandando produção de prova” (edoc. 1,p 10)



    Argumenta, quanto à ausência de fato determinado apto a justificar a instauração da CPI, que



    “Termos como ‘investigação da gestão fiscal e financeira do município, apurando possíveis irregularidades na execução orçamentária e nos repasses obrigatórios’, ‘desvio de recursos’, ‘fraudes fiscais’ e ‘apropriação indevida’, ‘déficit fiscal e ausência de disponibilidade financeira’, ‘pagamentos irregulares’, descumprimento das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)’, ‘superfaturamento na contratação de empresas’ revelam-se excessivamente amplos e não atendem ao requisito constitucional, permitindo investigação ilimitada, vedada pela jurisprudência superior. 



    Não se especifica, verbi gratia, quais dispositivos da LRF foram infringidos (ex.: art. 21, sobre limites de despesa com pessoal; ou art. 42, sobre restos a pagar), nem se quantificam os prejuízos (ex.: déficits orçamentários em valores exatos) ou se demonstra nexo causal com o ‘comprometimento da continuidade dos serviços essenciais’ (quais serviços? Saúde, educação? Com impactos mensuráveis?). 



    No mesmo sentido, a expressão ‘superfaturamento na contratação de empresas’ revela-se igualmente genérica e imprecisa, uma vez que não especifica quais contratos administrativos estariam supostamente envolvidos, nem identifica as empresas contratadas, os valores superfaturados ou os procedimentos licitatórios questionados. 



    Tal vagueza impede a delimitação objetiva do objeto da investigação, permitindo uma apuração indiscriminada e sem balizas temporais ou factuais, o que contraria o princípio da segurança jurídica e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a definição clara e circunscrita dos fatos para evitar inquéritos ou procedimentos investigativos ilimitados e arbitrários. 



    Consoante o art. 58, § 3º, da Constituição Federal, as Comissões Parlamentares de Inquérito hão de ser criadas para a apuração de ‘fato determinado’, isto é, específico, concreto e circunscrito temporal e materialmente, a fim de evitar devassas indiscriminadas ou investigações genéricas que violem o devido processo legal e a presunção de inocência (art. 5º, incisos LIV e LVII, da CF/1988)”. (e-doc. 1, p. 9). 



    Pondera, ainda, no que se refere às supostas nulidades formais invocadas pela autoridade reclamada que, 



    “[o] princípio da publicidade (art. 37, caput, CF/1988) é violado pela publicação intempestiva, que afeta a transparência e o contraditório, nulificando atos com efeitos externos. 



    A inobservância da tramitação eletrônica torna o ato inválido conforme previsão expressa do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá (art. 148, § 3º, do Regimento), e a inércia absoluta configura desvio de finalidade e abuso de poder (art. 31 da Lei 13.869/2019), ferindo a eficiência (art. 37, caput) e a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII). 



    A decisão reclamada desconsidera que a ausência de publicidade oportuna da Resolução nº 025/2025 e o descumprimento do iter procedimental regimental invalidam a prorrogação e todo o procedimento subsequente, conforme jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Pátrios, não se tratando de lapsos sanáveis, mas de vícios insanáveis”. (e-doc. 1, p. 12). 



    Pontua que a “CPI simplesmente não realizou qualquer ato investigativo nos 120 dias iniciais”, o que, segundo sua compreensão, configura “desvio de finalidade e abuso de poder, em afronta à eficiência (art. 37, da CF/1988) e à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988”(e-doc. 1, p. 12). 



    Ao final, requer que 



    “a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida em 29/09/2025 no Agravo de Instrumento nº 1032545- 55.2025.8.11.0000, bem como seja determinada a suspensão dos atos da CPI das Fraudes Fiscais, até o julgamento de mérito desta Reclamação; (...)



    d) Ao final, o julgamento de procedência da presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada, com a concessão do efeito ativo no Agravo de Instrumento, suspendendo a CPI até o julgamento de mérito, por afronta à tese do Tema nº 1.120 do STF e aos preceitos constitucionais violados” (e-doc. 1, p. 19).



    Por meio da Petição nº 146.606/2025, a parte reclamante apresenta documento a fim de corroborar a alegada violação aos seus direitos fundamentais, especialmente no que se refere ao contraditório e ampla defesa, a fim de subsidiar a análise do pedido liminar (edoc. 8).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, como se depreende do próprio relato da parte reclamante, ainda não se atingiu a fase acima referida, sobretudo, porque o ato reclamado foi proferido em sede de agravo de instrumento (Processo nº 1032545-55.2025.8.11.0000) interposto contra o indeferimento da medida liminar pleiteada no bojo da Ação Ordinária nº 1091307-38.2025.8.11.0041.



    Não há que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ademais, verifico que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique a superação do referido óbice neste momento processual e o reconhecimento do cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema nº 1.120 da Repercussão Geral da sistemática da repercussão geral.



    Compulsados os autos, verifico que nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo nº 1091307-38.2025.8.11.0041, foi indeferida a tutela de urgência requerida para suspender todos os atos da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar possíveis irregularidades ocorridas na gestão do reclamante, enquanto ocupante do cargo de Prefeito Municipal de Cuiabá . Vide:



    “O art. 300 do CPC exige, para concessão da tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano. No tocante ao requisito do fato determinado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara:



    Fato determinado, unitário ou múltiplo, é aquele devidamente descrito no requerimento que dá origem à CPI, com objetividade suficiente para permitir o adequado desenvolvimento da missão da comissão.” (MS 38.070, Rel. Min. Celso de Mello, j. 2019) 



    Portanto, a Constituição não exige que o objeto seja um único fato. Admite-se a apuração de fatos múltiplos e conexos, desde que descritos de forma objetiva e delimitada. 



    No caso, a CPI foi instaurada para investigar possíveis irregularidades concretas, mais precisamente, apropriação previdenciária (art. 168-A do Código Penal), pagamentos realizados na transição de governo, déficit fiscal/ausência de disponibilidade financeira e superfaturamento em contratações. Além disso, a delimitação temporal está claramente fixada até o exercício de 2024. Em juízo sumário, tal enunciação afasta, em princípio, a alegação de devassa genérica.



    (...)



    O precedente deixa claro que a pluralidade de fatos, quando concretos e ligados por um ponto comum, não inviabiliza a CPI. Situação idêntica à que ora se examina. A alegação de ausência de publicidade tempestiva ou de inobservância do processo legislativo eletrônico constitui vício formal, que demanda instrução probatória para apuração de eventual nulidade insanável. 



    Em cognição sumária, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos-legislativos, afastável com prova pré-constituída robusta — o que, por ora, não se verifica. A tese de nulidade da prorrogação, por si só, não se mostra evidente a ponto de justificar a paralisação, liminar, dos trabalhos da CPI. 



    Quanto à suposta inércia nos primeiros 120 dias, trata-se de matéria relativa à gestão interna dos trabalhos, classificada pela doutrina e jurisprudência como interna corporis. O STF, em diversos precedentes (STF, MS 38.149 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, decisão de 31/08/2021), tem reiterado o entendimento de que o controle judicial sobre CPIs é excepcional, cabendo apenas para coibir ilegalidades manifestas e violações de direitos fundamentais, não para rediscutir o ritmo ou conveniência das diligências. 



    Ausente, no estado atual, prova documental inequívoca da paralisação total, não se evidencia, de plano, ilegalidade flagrante ou abuso qualificado. Embora o autor alegue riscos à honra/imagem e possibilidade de medidas invasivas, a suspensão integral da CPI, neste momento, importaria grave interferência na função fiscalizatória do Legislativo e risco de dano inverso à ordem pública. 



    Ademais, eventual adoção de medidas restritivas de direitos (p.ex., quebras de sigilo) exige deliberação fundamentada da CPI, sujeita a controle judicial pontual, o que mitiga o periculum alegado. 



    Enfim, em juízo de cognição sumária, não se encontram presentes, com a robustez exigida, os requisitos para concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito não está evidenciada de forma clara, pois, como mencionado acima, quanto ao ‘fato determinado’, há indicação objetiva e baliza temporal; quanto aos vícios formais, o reconhecimento carece de instrução; e, por fim, o perigo de dano invocado não supera o perigo de dano inverso, decorrente da pretendida suspensão da atuação fiscalizatória parlamentar. 



    Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência requerida. Determino o regular prosseguimento da ação, com a citação da Câmara Municipal de Cuiabá, para contestar no prazo legal. (e-doc. 3, p. 237- 240) (grifei)



    A presente reclamação volta-se contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032545-55.2025.8.11.0000, que manteve o indeferimento do pedido liminar pleiteado. Transcrevo o teor do ato reclamado:



    ”Após detida análise dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo.



    O agravante sustenta que a CPI foi instaurada sem a indicação de fato determinado específico e concreto, configurando objeto demasiadamente genérico e "fishing expedition", em violação ao art. 58, § 3º, da Constituição Federal. 



    A Constituição Federal, em seu art. 58, § 3º, estabelece que ‘as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores’. 



      Em consonância à orientação da Suprema Corte, o fato determinado é aquele devidamente descrito no requerimento que dá origem à CPI, com objetividade suficiente para permitir o adequado desenvolvimento da missão investigativa da comissão. Não se exige, contudo, uma delimitação exaustiva e pormenorizada, sendo admissível a investigação de fatos múltiplos, desde que conexos e relacionados a um mesmo contexto. 



      Outrossim, mesmo na hipótese de fatos múltiplos, e desde que determinado cada um deles, resta atendida a exigência constitucional, inexistindo óbice à tramitação da CPI. 



    No caso em análise, a Resolução nº 005/2025 estabelece como objeto da CPI ‘investigar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte) dias, caso necessário, possíveis irregularidades graves na gestão financeira do Município até o exercício de 2024, que envolvem desvio de recursos públicos, apropriação indevida de valores, fraudes fiscais e descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), resultando em prejuízos aos cofres públicos e comprometendo a continuidade dos serviços essenciais’. 



    Embora o objeto da CPI seja amplo, abrangendo diversos aspectos da gestão financeira municipal, verifico que há delimitação temporal (até o exercício de 2024) e material (desvio de recursos públicos, apropriação indevida de valores, fraudes fiscais e descumprimento da LRF). Trata-se, portanto, de fatos múltiplos conexos, relacionados à gestão financeira do Município durante período determinado, o que, em princípio, atende ao requisito constitucional do fato determinado. 



    Ademais, a jurisprudência reconhece que o controle judicial sobre a definição do fato determinado deve ser exercido com cautela, em respeito ao princípio da separação dos poderes, limitando-se a verificar se há um mínimo de concretude e objetividade que permita o desenvolvimento dos trabalhos investigativos, sem adentrar no mérito da atividade parlamentar. 



    Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro, neste momento processual, ilegalidade manifesta na definição do objeto da CPI que justifique a intervenção judicial para suspender seus trabalhos, especialmente considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de preservação da autonomia do Poder Legislativo. 



    O agravante alega que a prorrogação da CPI é nula por ausência de publicidade tempestiva, uma vez que a Resolução nº 025/2025, de 11/07/2025, só foi publicada em 08/09/2025, após a expiração do prazo inicial em 12/07/2025, em violação ao art. 59, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, que estabelece o prazo de 48 horas para publicação. 



    O princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, é um dos pilares da Administração Pública, assegurando transparência e controle dos atos administrativos. No âmbito das Comissões Parlamentares de Inquérito, a publicidade dos atos é essencial para garantir a legitimidade da investigação e o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos investigados. 



     No entanto, a análise da nulidade de atos administrativos por vícios formais, como a intempestividade da publicação, deve ser realizada com cautela, considerando os princípios da instrumentalidade das formas e da proporcionalidade. Nem todo vício formal acarreta a nulidade do ato, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto. 



    No caso em análise, não há elementos suficientes, neste momento processual, para concluir pela nulidade absoluta da prorrogação da CPI, sendo necessária uma análise mais aprofundada das circunstâncias que envolveram a aprovação e publicação do ato, bem como dos eventuais prejuízos causados ao agravante. 



     Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem adotado postura restritiva quanto à intervenção judicial em questões regimentais internas das Casas Legislativas, em respeito ao princípio da separação dos poderes. 



    Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade manifesta na prorrogação da CPI que justifique a concessão do efeito suspensivo ativo, sendo prudente aguardar a instrução processual para uma análise mais aprofundada da questão. 



    O agravante alega, ainda, que houve desvio de finalidade e abuso de poder pela inércia total da CPI nos 120 dias iniciais, sem a realização de qualquer ato investigativo, violando os princípios da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/1988).



    O ritmo dos trabalhos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a definição de sua agenda e a condução de suas atividades são questões que, em princípio, inserem-se no âmbito da discricionariedade parlamentar e da autonomia do Poder Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário, como regra, interferir nessas escolhas. 



    Não compete ao Judiciário imiscuir-se na formação das comissões parlamentares de inquérito ou no curso de seus trabalhos, devendo limitar-se ao controle jurisdicional posterior de legitimidade dos atos praticados. 



      No caso em análise, embora o agravante alegue inércia total da CPI nos 120 dias iniciais, não há elementos suficientes, neste momento processual, para concluir pela existência de desvio de finalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção judicial para suspender os trabalhos da comissão. 



    A eventual morosidade na condução dos trabalhos da CPI, por si só, não configura ilegalidade manifesta que autorize o controle judicial, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto aos direitos do agravante, o que não se verifica, de plano, nos autos. 



    Diante das considerações acima, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, uma vez que não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. 



    Ademais, o periculum in mora também não se mostra configurado, pois o agravante não demonstrou de forma concreta e específica o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata dos trabalhos da CPI. 



    Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo ativo poderia causar dano inverso ao interesse público, obstaculizando o exercício do poder fiscalizatório do Poder Legislativo, que é uma de suas funções constitucionais essenciais. 



     Ressalte-se que esta decisão não impede que o agravante, no curso dos trabalhos da CPI, questione judicialmente eventuais atos específicos que considere ilegais ou abusivos. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo, mantendo a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso pelo órgão colegiado.” (e-doc. 5) (grifei)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à análise da presente reclamação, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, considerado o momento inicial da marcha processual e as provas até então produzidas, bem como a impossibilidade de se aferir o flagrante desrespeito às normas constitucionais em sede de cognição sumária, apoiou sua conclusão nas seguintes premissas: (i) é defeso ao Poder Judiciário interferir na função fiscalizatória do Legislativo [no que se refere ao requisito do fato determinado] quando “se há um mínimo de concretude e objetividade que permita o desenvolvimento dos trabalhos investigativos”; e (ii) “não há elementos suficientes, neste momento processual, para concluir pela nulidade absoluta da prorrogação da CPI [e demais vícios formais apontados], sendo necessária uma análise mais aprofundada das circunstâncias que envolveram a aprovação e publicação do ato, bem como dos eventuais prejuízos causados ao agravante”.



    Dessa perspectiva, entendo que não há, no caso dos autos, razão para, excepcionalmente, se conhecer da presente reclamação e afastar a ausência de exaurimento da via recursal exigida no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, tendo em vista que, conforme bem salientado pelo juízo de origem, não restou evidenciado o perigo de dano ou a manifesta probabilidade do direito invocado a configurar situação excepcional que autoriza a intervenção judicial em sede liminar. 



    Verifico, assim, que o TJMT, no poder geral de cautela que é ínsito à atividade jurisdicional, entendeu que a dilação probatória é necessária para a formação do seu convencimento, atuando, assim, nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique a apreciação extemporânea da matéria pelo STF, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



     Sob essa óptica, os argumentos expendidos na petição inicial quanto à afronta ao Tema nº 1.120 RG não são aptos a instaurar a competência do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via seja para análise de fatos e provas, seja para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Assento, assim, que o pedido formulado por Emanuel Pinheiro de Souza para que seja proferida decisão para determinar a “suspensão dos atos da CPI das Fraudes Fiscais” configura uso da reclamação com caráter preventivo, o que não se admite:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente